Tribunal: CARF
Processo: 19515.722894/2012-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA JOSEFOVICZ BELISARIO
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.722894/2012-62
ACÓRDÃO
3004-000.060 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARVATO SERVIÇOS, COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 31/12/2007, 31/01/2008, 28/02/2008, 31/03/2008
NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE.
Não se conhece de Recurso Voluntário intempestivo, apresentado após o
transcurso do prazo de 30 (trinta) dias contados da intimação do
contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso interposto intempestivamente

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário – Relatora

Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Dionísio Carvallhedo
Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro, Tatiana Josefovicz Belisário e Rosaldo Trevisan (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.060 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722894/2012-62
2
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado pelo Contribuinte em face do acórdão
no 14-97.276, da 14a Turma da DRJ/RPO, proferido em 05 de agosto de 2019, que assim relatou o
feito:
Trata-se de Autos de Infração da Contribuição para Financiamento da Seguridade
Social-COFINS e da contribuição para o Programa de Integração Social-PIS,. fls.
437/458, que constituíram o crédito tributário total de R$ 762.049,11, somados o
principal, multa de ofício e juros de mora calculados até 31/12/2012.
No Termo de Constatação e Verificação Fiscal a autoridade fiscal relata as
verificações da auditoria que culminaram na constatação de aproveitamento
indevido de créditos da não cumulatividade.
Intimada a comprovar créditos lançados em seu Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais – DACON, a contribuinte alegou erro no demonstrativo
original de apuração no primeiro semestre de 2008. A alocação correta indicaria,
por seu turno, que os créditos pretendidos pela contribuinte corresponderiam a
saldos de períodos anteriores.
Não obstante, o DACON de dezembro de 2007 não indicaria saldos
remanescentes que pudessem ser utilizados como pretendido pela contribuinte.
Chamada a comprovar os créditos para o mês de dezembro de 2007, a
contribuinte informou que o saldo seria decorrente da somatória dos créditos
descontados no próprio mês, mais a base de cálculo negativa decorrente de um
total de exclusões superior ao total das receitas declaradas.
Essas exclusões foram classificadas pela contribuinte como “Crédito
extemporâneo de receitas e serviços para a Zona Franca de Manaus”. A
fiscalização considerou como indevidas as exclusões, pelas seguintes razões:
a) conforme verificado pela documentação apresentada, dos R$ 3.344.763,21
excluídos, R$ 3.274.588,23 corresponderiam, segundo contribuinte, a créditos
extemporâneos, ou seja, créditos de períodos de apuração anteriores ao período
corrente de dezembro de 2007;
b) ocorre que o procedimento de aproveitamento de créditos extemporâneos tem
sido objeto de várias decisões em que a Receita Federal sistematicamente adota,
em linhas gerais, o seguinte posicionamento: é possível o aproveitamento dos
créditos da não cumulatividade de períodos pretéritos, desde que não decorrido o
prazo de cinco anos da ocorrência do fato que gerou o direito a crédito, sendo
exigida a entrega de DACON e DCTF retificadoras relativas ao período de apuração
correspondente a tais créditos; portanto, o aproveitamento destes créditos só é
permitido no respectivo período de apuração e não em período posterior;
...
d) tendo em vista que o contribuinte não aproveitou os pretensos créditos
extemporâneos solicitados nos respectivos períodos de apuração, aproveitando-
os tão somente em período posterior, deixou de cumprir as exigências de
Fl. 659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.060 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722894/2012-62
3
retificação de DACON(s) e DCTF, não cabendo, portanto, o aproveitamento destes
créditos no período de apuração de dezembro de 2007;
e) por outro lado, a questão se desdobra em outro ponto a ser analisado. O fato é
que o contribuinte no fundo está querendo aproveitar, conforme planilha por ele
mesmo apresentada, créditos sobre receitas de vendas e produtos negativas, o
que por si só é algo completamente fora de propósito tanto do ponto de vista
lógico como, principalmente, diante da legislação do PIS e COFINS;
f) a base de cálculo dos dois tributos é o faturamento (...). Assim, pelo próprio
conceito e até mesmo por consequência lógica, o que se exclui é parcela das
receitas, pois excluir significa retirar uma parte de um todo, constituindo-se um
nonsense querer retirar uma parte que é maior que o todo, ou seja, retirar R$
3.274.588,23 de R$ 2.211.158,07;
g) o procedimento adotado pelo contribuinte se constitui exatamente neste
nonsense, à medida que quer excluir das receitas do período uma parcela que lhe
excede, no caso receitas de serviços enviados à Zona Franca de Manaus de outros
períodos, gerando um outro nonsense, ou seja, uma receita bruta negativa sobre
a qual, ainda por cima, quer constituir pretensos créditos de PIS, no valor de R$
23.828,89, e de COFINS, no valor de R$ 109.757,30, a serem abatidos de futuros
débitos dos tributos;
...
j) o procedimento adotado pelo contribuinte de exclusão de uma parte superior à
totalidade das receitas em hipótese alguma se assemelha ao mecanismo de
apuração de saldo de créditos remanescentes do PIS e da COFINS, uma vez que
completamente distinto da comparação de valores de débitos decorrentes da
receita bruta da pessoa jurídica e valores de créditos decorrentes de custos de
insumos e despesas, até mesmo porque, como já dito anteriormente, exclusão
não é despesa e menos ainda custo de insumos, além de produzir um conceito
absolutamente inexistente: receita de bens e serviços negativa;
Passando à análise da própria natureza das receitas que a contribuinte pretendeu
excluir, a fiscalização contesta a aplicação de alíquota zero a operações de venda
de serviços destinadas à Zona Franca de Manaus, benefício destinado apenas à
venda de mercadorias. Sendo assim, recusa validade às exclusões, tanto as
realizadas em dezembro de 2007 quanto às que teriam origem em períodos
anteriores, as quais montariam R$ 3.344.763,21.
A autoridade fiscal imputou também à contribuinte ter omitido receitas no valor
de R$ 1.907.477,43, no período de apuração de dezembro de 2007. Contextualiza:
a) ao adotar o procedimento indevido de exclusão das receitas do período de
dezembro de 2007 de uma parcela que lhe excedeu, no caso, receitas de serviços
enviados à Zona Franca de Manaus de períodos anteriores, o contribuinte, na
verdade, deixou de declarar nas linhas 03 das Fichas 07A e 17A da DACON de
dezembro de 2007 as bases de cálculo do PIS e da COFINS sobre o faturamento do
Fl. 660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.060 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722894/2012-62
4
período, uma vez que estas linhas da DACON estão desprovidas de qualquer
informação em termos de valores;
b) tal fato caracteriza-se como omissão de receita sujeita às contribuições do PIS e
da COFINS e, portanto, receita desconsiderada no cálculo da apuração das
respectivas contribuições;
c) assim sendo, tendo por base as informações do próprio contribuinte e as
informações registradas nos Livros Fiscais e Contábeis do período e expurgando-
se as exclusões indevidas de R$ 3.344.763,21, apurou-se a seguinte base de
cálculo das contribuições e respectivos débitos gerados no período para o PIS e a
COFINS: [segue demonstrativo de apuração]
Tendo em vista a exclusão indevida e a omissão de receitas, a fiscalização
constatou incorreções na apuração das contribuições no mês de dezembro de
2007.
No mesmo sentido, foi imputado à contribuinte aproveitamento inadequado de
créditos remanescentes de dezembro de 2007 em janeiro de 2008, por conta da
inexistência desses créditos por força da nova apuração efetivada pela
fiscalização.
Verificados os valores declarados como correspondentes a bens e serviços
utilizados como insumo no primeiro trimestre de 2008, foram constatadas
diferenças entre o declarado e o apurado pela fiscalização a partir de documentos
contábeis e fiscais, motivando a aplicação de glosa.
Ato contínuo, o aproveitamento indevido de créditos de insumos e de créditos
remanescentes do mês de dezembro repercutiu na utilização indevida de créditos
ao longo do primeiro trimestre de 2008 e na apuração de valores a pagar das
contribuições em janeiro e fevereiro, ao contrário da declarada apuração de
créditos.
Ao fim, foram imputadas à contribuinte as seguintes infrações:
a) omissão de receitas em dezembro de 2007;
b) aproveitamento irregular de créditos sobre insumos do período e
remanescentes de períodos anteriores no primeiro trimestre de 2008; e c)
declaração e pagamento a menor das contribuições no primeiro trimestre de
2008.
Intimada, a contribuinte apresentou Impugnação defendendo as exclusões que
efetuou e argumentando no sentido de que não se trataria de apuração
extemporânea.
Segundo alega, não teria existido qualquer prejuízo à Administração Tributária, já
que corresponderia a uma neutralização do efeito do pagamento indevido
suportado anteriormente.
Fl. 661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.060 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722894/2012-62
5
Tratando de defender a exclusão dos valores das operações com a Zona Franca de
Manaus, alega que a fiscalização desconsiderou o disposto no artigo 14, II, § 1o,
da Medida Provisória no 2.158-35.
Historiando a evolução dos tratamentos tributários, afirma que os serviços foram
abrangidos pela exclusão, concluindo:
Essa posição foi inclusive reconhecida legislativamente com a edição da MP no
2.037-25, de 21/12/2000, bem como em suas reedições (MP’s nos 2.112-27/2001
e 2.158-34/2001), as quais não fizeram qualquer ressalva quanto à incidência da
isenção do PIS e da COFINS às vendas de serviços à ZFM.
Segundo alega, a Administração Tributária teria admitido a isenção das vendas de
serviços à ZFM a partir de 22/12/2000. Entende, que as operações com a ZFM
estariam equiparadas a exportações, o que as imunizaria da tributação. Acena
também com decisões judiciais proibitivas de quaisquer limitações às
desonerações destinadas à ZFM.
Com base nessas premissas, defende como corretas as exclusões que praticou, a
consequente apuração de receita bruta negativa e os créditos correspondentes à
aplicação das alíquotas das contribuições sobre essa base negativa.
A utilização dessas exclusões teria o efeito de neutralizar a tributação indevida
das receitas isentas em períodos anteriores, o que estaria em consonância com o
direito de crédito sobre bens recebidos em devolução cuja receita de venda tenha
integrado faturamento do mês ou de mês anterior. Tendo havido recolhimento
indevido sobre receitas isentas, há que se resguardar à Impugnante o direito à
devolução dos respectivos montantes.
Nesse contexto, não se pode exigir a retificação anterior das declarações, pois, se
o contribuinte demonstra que o valor recolhido foi indevido, eis que incidente
sobre receitas desoneradas do PIS e da COFINS, não há como se impedir a
devolução da diferença recolhida indevidamente, mesmo que isso tenha se dado
por meio do procedimento verificado no caso concreto. Por seu turno, a
retificação das declarações seria obrigação instrumental, cujo descumprimento
não pode acarretar a exigência de tributo, limitando-se, se cabível, à aplicação da
penalidade correspondente.
Por seu turno, contesta a revisão das bases de crédito do primeiro trimestre de
2008, alegando:
Ocorre que a metodologia utilizada pela D. Autoridade Fiscal distorceu a
averiguação da base creditória apurada pela Impugnante, tendo em vista a
abstração de relevante parte das entradas, em especial dos serviços utilizados
como insumos.
Isso porque, se a análise (...) baseou-se basicamente no Livro de Registro de
Entradas e Apuração do IPI, é insofismável que a parcela relativa aos serviços
Fl. 662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.060 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722894/2012-62
6
tomados, e que representam insumos necessários à geração de receitas
tributadas pelo PIS e COFINS, não foram confirmadas em fiscalização.
...
Ocorre que, nessa apuração (...), desconsiderou que a base relativa aos serviços
utilizados como insumos não era formada pelas operações descritas sob o CFOP
no 1.124, mas sim por efetivas tomadas de serviços, a exemplo das Notas Fiscais
Eletrônicas de Serviços que, a título de amostragem, instruem a presente
defesa(docs. 05).
Consequentemente, pede o cancelamento do lançamento.
A Turma Julgadora a quo, por unanimidade de votos, votou por julgar improcedente
a impugnação, em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Data do fato gerador: 31/01/2008, 28/02/2008, 31/03/2008, 31/12/2007
ALÍQUOTA ZERO. VENDA PARA A ZONA FRANCA DE MANAUS. SERVIÇOS.
IMPOSSIBILIDADE.
O benefício de tributação a alíquota zero para vendas a empresas situadas na
Zona Franca de Manaus somente se aplica, nas hipóteses previstas na legislação,
às vendas de mercadorias, não abrangendo as receitas auferidas com a prestação
de serviços.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/01/2008, 28/02/2008, 31/03/2008, 31/12/2007
ALÍQUOTA ZERO. VENDA PARA A ZONA FRANCA DE MANAUS. SERVIÇOS.
IMPOSSIBILIDADE.
O benefício de tributação a alíquota zero para vendas a empresas situadas na
Zona Franca de Manaus somente se aplica, nas hipóteses previstas na legislação,
às vendas de mercadorias, não abrangendo as receitas auferidas com a prestação
de serviços.
Em Recurso Voluntário o Contribuinte reitera os argumentos da Impugnação e não
apresenta qualquer preliminar ou tópico relativo à tempestividade.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, Relatora
Fl. 663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.060 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722894/2012-62
7
Conforme “TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM” de fl. 625, a
ciência do Contribuinte recorrente ocorreu por abertura do Termo de Intimação em Caixa Postal
no dia 13/08/2019, uma terça-feira:

De acordo com o “TERMO DE SOLICITAÇÃO DE JUNTADA” de fl. 627, o Recurso
Voluntário foi protocolado em 13/09/2019, uma sexta-feira:
Fl. 664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.060 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722894/2012-62
8

O próprio Recurso Voluntário é datado com o dia 13/09/2019 (fl. 653):

Nos termos do art. 5o do Decreto no 70.235/72, “os prazos serão contínuos,
excluindo-se na sua contagem o dia do início e incluindo-se o do vencimento”.
Logo, o prazo de 30 (trinta) dias para a interposição do Recurso Voluntário iniciou
no dia 14/08/2019, quarta-feira, expirando em 12/09/2019, quinta-feira.
Fl. 665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.060 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722894/2012-62
9
Portanto, é intempestivo o Recurso Voluntário apresentado no dia 13/09/2019,
sexta-feira.
O Contribuinte não trouxe aos autos notícia da ocorrência de qualquer das
hipóteses previstas no art. 5o do citado Decreto no 70.235/72, que pudesse alterar a forma de
contagem do prazo processual, tampouco apresentou tópico preliminar em que defende a
tempestividade do Recurso interposto, a despeito do que fora consignado no Despacho da
Autoridade de origem de fl. 656.
Verifico nos autos a juntada de supostas “telas de erro” (fls. 654 e 655),
desacompanhadas de qualquer petição explicativa, que poderiam, em conjectura, se destinar a
comprovar eventual impossibilidade de realização tempestiva do protocolo. Ocorre que em ambas
as telas é possível verificar com clareza a data de 13/09/2019, ou seja, posterior ao escoamento
do prazo recursal e, portanto, não se destinariam a fazer prova de eventual indisponibilidade
ocorrida no dia anterior, 12/09/2019, data final do prazo recursal.
Desse modo, em face da intempestividade do Recurso Voluntário, proponho o seu
não conhecimento.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário - Relatora

Fl. 666
DF CARF MF
Original